Tribunal: STF
Processo: HC 242176
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL: PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Sampaio Martins, advogado, em 4.6.2024, em benefício de Bruno Cimino Braulino, contra decisão pela qual, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 888.647/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 2.12.2021, pelo juízo da Vara Única da comarca de Pirangi/SP (Ação Penal n. 1500259-93.2021.8.26.0612), às penas de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e quarenta e nove dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 139-143, e-doc. 5).



    3. Em 19.9.2022, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1500259-93.2021.8.26.0612. Esta a ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PENA BEM APLICADA - REGIME BEM APLICADO - RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO” (fl. 184, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 888.647/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a decretação de ilicitude da prova, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito de posse de entorpecente para uso próprio ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena. Em 9.2.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a impetração (fls. 302-306, e-doc. 5).



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 888.647/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, negou provimento ao recurso (fls. 337-340, e-doc. 5). Esta é a ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TESES DE ILEGALIDADE. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA NO HABEAS CORPUS 836.113/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Embora a defesa sustente a ilicitude das provas, em razão da ausência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar, tais teses não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A tese de desclassificação da condenação de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 836.113/SP, o que configura óbice ao seu conhecimento.



    3. Não há falar em aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o agravante é reincidente, inclusive específico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais. 



    4. A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    5. Agravo regimental não provido”.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ter havido ilegalidade na abordagem policial, e que “deve ser afastada a alegada supressão de instância, pois o reconhecimento da ilegalidade descrita nos autos pode ocorrer antes mesmo da condenação, e vem sendo realizado em casos análogos mesmo após o trânsito em julgado da condenação, sem que a referida ilegalidade seja suscitada em instância anterior, pois a matéria pode ser reconhecida de ofício” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “os policiais militares sequer tentaram justificar a abordagem, tendo ainda declarado que o Paciente somente tentou se evadir após a ordem de parada e que esta se deu em razão do mesmo SUPOSTAMENTE ter se evadido em outra oportunidade” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Afirma que “a Acusação não comprovou a traficância, pois a droga apreendida em razão da busca pessoal era única e ínfima, e na casa do Paciente não foi localizada nenhuma anotação, droga ou material para embalamento de entorpecente” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assinala que “os Nobres julgadores sequer citam os processos invocados para afastar a causa de diminuição de pena, informando se essa se deixa de ser aplicada por maus antecedentes, reincidência ou dedicação a atividade criminosa, de modo que a fundamentação é inidônea para afastar o privilégio, pois é dever do julgador fundamentar a não aplicação de forma clara e precisa, não podendo o mesmo se limitar a transcrever texto de lei” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer o Impetrante que o presente Habeas Corpus seja recebido, de modo que seja: 



    A) Imediatamente concedida ordem liminar para suspender a execução da pena, concedendo-se ao Paciente o direito a aguardar o julgamento definitivo de Habeas Corpus em liberdade; 



    B) Que o presente Habeas Corpus seja julgado totalmente procedente, para que o V. Acórdão e a r. sentença seja reformada, de modo que o Paciente seja absolvido, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 



    C) Subsidiariamente, com base em todo o exposto nesta petição, requer-se que o V. Acórdão seja reformado, para que o delito imputado seja desclassificado ou, ao menos, que pena seja reduzida e o regime inicial modificado, com base nos fatos e fundamentos expostos nesta exordial; 



    D) Por fim, caso Vossas Excelências entendam pela ocorrência de qualquer outra ilegalidade manifesta, requer-se a concessão de ordem de ofício, para que seja cessada a ilegalidade” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 27.4.2022, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    7. A tese de nulidade das provas não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal estadual. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus cujo objeto seja matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013).



    8. Observa-se que o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343 foi apreciado e afastado no Habeas Corpus n. 233.972, publicado no DJe de 31.10.2023, bem como no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.972, em sessão virtual de 17.11.2023 a 24.11.2023. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, tem-se que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06). Consta na sentença condenatória:



    “Extrai-se da prova oral colhida, que os militares viram o réu em via pública e, em razão de notícias de que estaria ele praticando o tráfico, resolveram abordá-lo. Nesse momento, o réu tratou de correr e dispensou uma sacola plástica no chão e entrou em sua residência. Ainda, na residência dele, foi encontrada a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em notas variadas. O artigo 33, caput, da Lei de Drogas é crime de ação múltipla. São vários os verbos abarcados pelo tipo e dentre eles está o ‘trazer consigo’, o que abarca a conduta do agente que tem a droga junto ao corpo. É essa as hipótese dos autos, em que o réu carregava com ele a droga em uma sacola plástica. A prova testemunhal foi expressa nesse sentido, repita-se. (...) E mais, a figura do usuário pode coexistir com a do traficante. Uma não exclui a outra e quando elas se fundem, há preponderância da figura do traficante. Isto é, ‘A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade.’ (TJSP, HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498). Ainda, é de se relevar que foi elaborado relatório de investigação por parte da Polícia Civil do Estado de São Paulo, no qual ficou assentado o seguinte: ‘era sabido que ele [o réu, diga-se] vinha, de há um tempo para cá, usando aquela 'estrutura' para comercializar substâncias entorpecentes. Quando afirmamos que ele vinha utilizando-se daquela 'estrutura', estamos nos referindo, evidentemente, ao fato de ele usar a própria residência (que pertence à sua genitora) como um 'ponto de venda de drogas', aliás, diga-se de passagem, um 'ponto' que certamente lhe proporcionava uma alta rotatividade de 'clientes', até porque, ele herdou esse local do irmão dele, JEFERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, o 'Castor', preso em flagrante delito em 24/09/2020 (IPe Nº 22336862-27.2020.100210 / Processo Nº 1500141-87.2020.8.26.0698), também pelo crime de 'tráfico de entorpecentes', exatamente naquele imóvel/ponto e nas mesmas circunstâncias, ou seja, o investigado BRUNO 'pegou o ponto de venda de drogas pronto' e por este motivo, pouco tempo após a prisão do irmão (Jeferson) as informações/denuncias veladas já começaram a aportar a esta Equipe de Investigações e, evidentemente aos policiais militares que atuam no município’ (fls. 162/163). E ainda: ‘Esta Equipe de Investigações localizou a pessoa de Bruno Henrique de Moraes, o 'Ratão' e o conduziu a esta Unidade Policial onde foi inquirido ( declaração em anexo ) acerca deste episódio, tendo confirmado ser usuário de 'maconha' e 'cocaína' desde sua adolescência e que ele e o amigo 'Mandi' realmente estavam ali defronte a residência do investigado Bruno para comprarem 'cocaína', inclusive, asseverou que já tinham, pelo vão do portão, 'dado o dinheiro' para ele, sendo R$20,00 por duas 'paradas', no caso de Bruno Henrique. Disse, ainda, que após a abordagem, retornou ali e pegou a substância. Disse, também, que 'Mandi' pegou apenas uma 'parada'’ (fl. 164). E, de fato, existe tal termo de declaração nos autos no qual há apontamento claro acerca da traficância: ‘Alega o declarante que já havia 'dado o dinheiro' para Bruno, o fazendo pelo vão do portão, tratando-se de R$20,00, sendo que iria pegar duas 'paradas', o que não deu tempo de ocorrer, ou seja, antes que Bruno lhes entregasse a droga os policiais chegaram, porém, diz o declarante, depois da abordagem, acabou retornando ali quando então Bruno entregou-lhe as 'duas paradas'. Diz que 'Mandi' pegou apenas 'uma parada'. Diz que é apenas usuário e que jamais vendeu drogas. Diz que esta foi a primeira vez que pegou drogas com BRUNO’ (fl. 184). Então, no contexto específico dos autos, ainda que não tenha sido apreendida uma grande quantidade de drogas, não há como se reconhecer que elas se destinam ao uso próprio, tal como prevê o artigo 28 da Lei de Drogas. Enfim, os elementos probatórios dos autos não autorizam outro entendimento senão o da prática delitiva tipificada no artigo 33, da Lei de Drogas eis que o réu trazia consigo drogas com claro intuito e propósito de comercializá-las (...) Em relação à causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei n. 11.343, de 2006, tem-se que o laudo pericial de fl. 177/187 deixou claro que, tal como dito na denúncia, ‘o comércio espúrio, pois situada a cerca de 40m (quarenta metros) da Escola Estadual 'Maestro Villa Lobos', próxima ao Centro de Saúde 'Dr. Uebe Rezeck' e à igreja 'Assembleia de Deus', fatores que contribuem para que haja grande fluxo de pessoas nas imediações e facilidade no acesso ao imóvel’ (fl. 206)” (fls. 141-142, e-doc. 5).



    10. A Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação Criminal n. 1500259-93.2021.8.26.0612, nos termos do voto do Relator:



    “O recurso não merece provimento. 



    O Réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de agosto de 2021, por volta de 19h45, na Avenida Nove de Julho, próximo à esquina com a Rua Doutor Prudente de Morais, Centro, Pirangi SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 40 porções de crack, pesando, aproximadamente, 7,84 gramas, substância, esta, que causa dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    A r. sentença recorrida, suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa, merece ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da autoria imputada ao Réu. 



    A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 201/211 que constatou tratar-se de cocaína a substância apreendida. 



    Também a autoria é certa. 



    O Réu, em juízo, negou o tráfico. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido. 



    Os policiais, em juízo, afirmaram que estava em patrulhamento próximo a residência do Réu, por denúncias de tráfico no local. Avistaram o Réu na esquina, que, ao perceber a aproximação da viatura, começou a correr, dispensou um invólucro, entrou em sua casa que estava com o portão aberto e travou o portão. Encontraram a droga dispensada na rua, ouviram a descarga da casa e depois de quarenta minutos, o réu abriu o portão. Foi autorizada a revista e não foi encontrado outro entorpecente. Dois usuários prestaram depoimento e apontaram o réu como aquele que estava vendendo. (...)



    No caso em tela há prova suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para consumo em conjunto com outros. 



    Restou comprovado, conforme laudo de fls. 177/182, que o crime foi praticado nas imediações da Unidade Básica de Saúde Dr. Uebe Rezeck (cerca de 28 m), Escola Estadual Maestro Villa Lobos (cerca de 98 m), Estádio Municipal Lázaro Casemiro (cerca de 143 m), Igreja Evangélica Assembleia de Deus (cerca de 132 m), recintos descritos no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. 



    Impossível afastar a incidência da majorante, pois não implica na comprovação da intenção do agente em vender drogas para os frequentadores dos lugares mencionados no inciso III do referido artigo. Mas apenas considera a localização na qual o delito ocorre, uma vez que mais reprovável” (fls. 185-187, e-doc. 5).



    11. Na espécie vertente, nas instâncias ordinárias foi afirmado consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. 



     



    A pretendida desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame de fatos e provas, com fundamentos nos quais se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na reincidência e nos maus antecedentes do paciente, o que esbarra na vedação legal ao reconhecimento do redutor. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    12. É importante ressaltar que o fracionamento da droga apreendida (cerca de 7,84g de crack fracionados em 40 porções) é um indicativo de traficância a ser realizada pelo paciente, assim como os depoimentos que indicam que o paciente continuou a traficância antes praticada pelo irmão, antes de ser preso em 2020.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora